Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. EMENDA ATENDIDA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que, diante do reembolso do valor da passagem original, o ressarcimento da diferença entre esta e a nova passagem caracterizaria incompatibilidade de pedidos e enriquecimento sem causa do apelante. Nesse contexto, após determinar a emenda e entender não ter sido atendida, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial.
2. Em análise, como bem explicado no apelo, os pedidos não se mostram incompatíveis. Os autores, que poderiam ter optado por manter o contrato e requerer o recebimento de valor total gasto com a aquisição das novas passagens, optaram por rescindir o contrato firmado com a parte ré, serem reembolsados do respectivo valor pago, bem como indenizados pela diferença entre o valor pago pelas primeiras passagens e o reembolsado. O valor total pleiteado, de ambas as formas, resulta na mesma quantia, não se podendo afirmar que os autores pretendam viajar de forma gratuita.
3. Evidentemente que, caso se comprove durante a dilação probatória que os autores já receberam alguma quantia na via extrajudicial, ou que os valores alegados não correspondem à despesa realizada, caberá ao juízo sentenciante proceder à improcedência dos pedidos, ou parcial procedência. Tal medida se mostra compatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito, inserto no art. 4o do Código de Processo Civil de 2015.
4. Há, ainda, que se concordar com a alegação constante do apelo no sentido de que, na primeira decisão de emenda (ID 64371285), foi determinada a correção de 5 pontos na petição inicial, enquanto na segunda decisão (ID 64371290) foi afirmado que apenas o item no 5 não teria sido atendido, o que sugere que os demais foram sanados pela petição de emenda. Assim, a posterior extinção do feito por descumprimento daquilo que discorrido no item no 4 da primeira decisão de emenda, como fundamentado na r. sentença, fere o princípio da não surpresa.
5. Apelo conhecido e provido.